Tribunal: STF
Processo: HC 100724
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no habeas corpus. Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados. Regime inicial de cumprimento da pena. Disparidade entre o legalmente recomendado e aquele mantido pelo acórdão embargado após a retificação da dosimetria da pena. Excepcionalidade. Ordem concedida de ofício.



    Rejeitam-se os embargos declaratórios que não buscam remediar omissão, ambiguidade, obscuridade nem contradição entre proposições intrínsecas do ato decisório.



    Embargos de declaração rejeitados.



    A determinação do regime inicial de cumprimento de pena, por demandar uma análise fático-probatória inerente aos critérios previstos no art. 59 do CP, é incompatível com a via processual do habeas corpus.



    No entanto, a excepcionalidade do caso, consistente na disparidade entre o regime inicial legalmente recomendado para a pena redimensionada e aquele mantido pelo acórdão embargado, autoriza a concessão da ordem de ofício para que o juízo de origem decida, motivadamente, sobre o regime para o cumprimento da reprimenda.



    Ordem concedida de ofício.